Tribunal: TJMT
Processo: 0027252-52.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027252-52.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOEL PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 037.244.546-27 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), GONCALO DIAS DA SILVA - CPF: 283.935.381-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - JULGAMENTO DO APELO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030 incisos I e III do Código de Processo Civil/2015.

O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, sem apreciação do mérito, julgou extinta a
ação previdenciária
proposta por
Joel Pinto da Silva Júnior
, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgamento da causa, em favor do Juizado da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível, e, na oportunidade, o Relator que me antecedeu neste feito, Des. Luiz Carlos da Costa,
ao receber o recurso, declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Contra esta decisão, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs Agravo Interno, onde, por unanimidade, a Câmara negou provimento.

Contra o acordão, o
INSS
interpôs Recurso Especial, que, em decisão derradeira, a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – Vice-Presidente deste Sodalício, entendeu que o aresto impugnado se encontra em desconformidade com a orientação do STJ e determinou a devolução dos autos, a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, consigno que, como é sabido, a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Sendo assim, impõe-se seja exercido o juízo de retratação de forma a tornar sem efeito o acordão do Agravo Interno objeto do recurso especial.

Consequentemente, uma vez retratado o entendimento exarado no agravo, cujo objeto era tão somente a questão da competência do Juizado Especial, há de ser reconhecida a competência deste Sodalício, por meio desta Câmara, para julgamento do apelo, que, conforme relatado, tinha como objeto também a questão da competência do Juizado Especial, uma vez que, na origem, a ação foi extinta sem apreciação do mérito, com base neste argumento.

Assim sendo, e, considerando que a ação foi extinta, de plano, sem antes formar a angularização processual, perfeitamente possível o julgamento do apelo, neste momento, até mesmo em face do princípio da celeridade e economia processual.

Como dito, pretende o Apelante seja reconhecida a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda.

Com razão o Recorrente.

Em que pese às últimas decisões sobre o tema terem confirmado a decisão de declínio, recentemente as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alteraram o entendimento, para manter a competência da Justiça Comum e, consequentemente, deste Tribunal para julgar e processar as ações previdenciárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, em razão do contido nas Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:

Súmula 15
. STJ. Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Súmula 501
. STF. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Entrementes os mencionados enunciados, que por diversas vezes foram relativizados em face de outros dispositivos, a fim de confirmar a remessa dos autos à Turma Recursal, especialmente, após o julgamento do IRDR, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, no REsp 1860070, de Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05.03.2020, reforma justamente julgado proferido por este Tribunal, “dando provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito”.

Transcrevo o excerto pertinente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETE À JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS APRECIAR E JULGAR AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS, QUE SÃO AQUELAS PROPOSTAS PELO SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VISANDO AO BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS RESPECTIVAS REVISÕES CORRESPONDENTES AO ACIDENTE DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501/STF E DA SÚMULA 15/STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou a Vara que as suas vezes fizer, para o processamento e o julgamento das ações acidentárias previdenciárias, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, por entender que a simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei 12.153/2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.

2. Em seu Apelo Especial, sustenta o recorrente violação do art. 5o, II da Lei 12.153/2009, uma vez que há vedação expressa à atuação do INSS no juizado especial da Fazenda Pública.

3. É o relatório.

4. Com razão o recorrente.

5. De fato, a Lei 12.153/2009, ao disciplinar os processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 5º assim estabelece:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

6. Não há, assim, previsão de que a Autarquia Federal possa ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Aliás, o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura é claro ao estabelecer que:

Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o., do referido diploma legal.

Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3o do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.

7.
Nesses casos, nos termos do entendimento já consolidado pelo STJ e STF, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho
(Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ). A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXEGESE DO ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 329 do CPC/15. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Súmulas 15/STJ e 501/STF.

1. Consoante o disposto no art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, "na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal", cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF, segundo a qual compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

2. "
Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho" (Súmula 15/STJ); "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista" (Súmula 501/STF).

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15.

4. No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial, nela se postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), em virtude de alegado acidente de trabalho.

5. Como já assentado por esta Corte, "a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos"
(REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2017). 6. Recurso especial do INSS provido para se reconhecer, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual (REsp. 1.843.199/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.12.2019). (destaquei).

Para encerrar o assunto, no julgamento do recurso
Leading Case
(REsp n. 1. 859.931/MT, 1.866.015/MT e 1.865.606/MT – TEMA 1053/STJ) o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “
os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
”, consoante ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em “Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.” 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado. 3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nºs 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública." 4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho
."
(destaquei).

Isso posto, encaminho o voto para que seja exercido o Juízo de Retratação em relação ao acordão do Agravo Regimental e, no que tange ao recurso de apelação,
DOU PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno do feito ao Juízo
a quo
, para o devido processamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022